Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
RECESSO FORENSE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000025-18.2020.811.0000
COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF
AGRAVADO: DIEGO VANINI GARCIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo na 3a Vara Cível de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1027594-02.2019.8.11.0041 ajuizada por DIEGO VANINI GARCIA, representado por sua mãe, Margareth Vanini Garcia, em desfavor do requerido do AGRAVADO, que deferiu a tutela de urgência vindicada que determinou o fornecimento de ‘home care’ nas condições exatas às recomendações médicas.
Inconformado, o Agravante recorre pretendendo a reforma da decisão objurgada, requerendo “seja desconstituída a r. decisão agravada, tendo em vista a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora,, uma vez que não é obrigatoriedade do plano de saúde o fornecimento de fraldas geriátricas, alimentos e medicamentos.
Assevera que o Agravado foi acometido de quadro de hipoglicemia refratária, com pneumonia bronco-aspirativa, estando entubado em ventilação mecânica, estando em estado de cronicidade e irreversibilidade do quadro clinico, por inalação de organofosforado.
Aduz ainda que se trata de obrigação e responsabilidade da família a aquisição de materiais de uso pessoal, higiene, curativos simples, roupas de cama, roupas do paciente e fraldas descartáveis e absorventes.
Frisa que a operadora de saúde CASF não tem responsabilidade de arcar com os itens de uso pessoal, tais como fraldas geriátricas solicitadas, medicamentos orai bem como fornecimento de dieta alimentar.
Aduz a Agravante estar passando por dificuldades financeiras, onde a ANS decretou regime de direção fiscal, e determinou que apresentasse um programa de saneamento, o que a grosso modo, equivaleria a uma recuperação judicial.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer seja desconstituída a r decisão agravada, revogando a liminar ora deferida, uma vez que não é obrigatoriedade do plano de saúde o fornecimento de fraldas geriátricas, alimentos e medicamentos.
É o relatório.
Decido
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do presente recurso interposto.
Defiro a gratuidade da justiça para o processamento do presente Agravo de Instrumento, em face da instauração do regime de direção fiscal pela ANS à Agravante, em março do ano de 2018 (Id 29087459).
Nos termos do artigo 1019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator atribuir o efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. ”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da suspensão pretendida, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, uma vez que a decisão que determinou a empresa Caixa De Assistência Dos Funcionários Do Banco Da Amazônia – CASF o fornecimento de medicamentos orais, fraldas geriátricas e alimentação, é datada de 27 de novembro transato.
Consta dos autos que a Agravante inalou organofosforado, e em decorrência disso, apresentou “quadro de hipoglicemia refratária, com pneumonia bronco-aspirativa, sendo na época entubado em ventilação mecânica. Desde a internação não houve melhora do nível de interação e consciência, com irreversibilidade do quadro clínico, cronicidade do quadro clinico e dos cuidados prolongados”
Entendo que a tutela de urgência deve ser mantida, uma vez que as regras que regem o contrato entre as partes devem ser analisadas de forma que não apenas beneficie o fornecedor do serviço. Inclusive por se tratar de um contrato por adesão, ou seja, a parte contratante não define quais são as regras juntamente com o contratado, apenas as aceita como são impostas.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade humana e do direito constitucional da saúde.
Portanto, o plano de saúde não pode limitar os tratamentos e medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, inclusive quando a indicação médica para tal.
Há que se ressaltar que o rol da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir absolutamente nada, apenas por não constar na lista da ANS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO – NEGATIVA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar ( plano de saúde ) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde (N.U 1015060-52.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
Diante das considerações expostas, INDEFIRO o efeito vindicado.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora plantonista